Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-78.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Demora no repasse do valor de FGTS à Caixa Econômica Federal. Instituições financeiras que demonstraram a transferência do saldo da conta vinculada do FGTS de titularidade da parte autora para a Caixa Econômica Federal, em cumprimento à determinação do art. 12, da LF 8.036/90. Danos morais não configurados.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Demora no repasse do valor de FGTS à Caixa Econômica Federal. Instituições financeiras que demonstraram a transferência do saldo da conta vinculada do FGTS de titularidade da parte autora para a Caixa Econômica Federal, em cumprimento à determinação do art. 12, da LF 8.036/90. Danos morais não configurados. Sentença correta. Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não provido.